Tribunal: TJDFT
Processo: 0744982-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE QUE SEJA OBSERVADA A MODALIDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO APRECIADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONTÁBIL.

I. Na pendência de recurso especial o cumprimento de sentença não pode tramitar em caráter definitivo, consoante inteligência dos artigos 520 e 995 do Código Processual Civil.

II. A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser julgada sem o exame do excesso de execução regularmente suscitado pelo executado.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.